Tribunal: TJMT
Processo: 1000104-84.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000104-84.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO HENRIQUE CAMARGO ZUQUETI - CPF: 033.783.511-01 (ADVOGADO), JHONY JOSE DA SILVA - CPF: 041.770.721-50 (AGRAVANTE), RECANTO DO BOSQUE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 44.362.336/0001-70 (AGRAVADO), PRICILLA KELLEN SOUZA DA SILVA - CPF: 023.171.751-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação de rescisão contratual c/c restituição de valores. tutela de urgência. suspensão das parcelas vincendas. manutenção da exigibilidade das parcelas vencidas. mora pretérita. ausência dos requisitos do cpc, art. 300. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel rural cumulada com restituição de valores, deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender apenas as parcelas vincendas, mantendo a exigibilidade das parcelas vencidas antes do ajuizamento da demanda.

2. O agravante sustenta que a manutenção da cobrança das parcelas vencidas poderá ensejar a negativação de seu nome em cadastros restritivos de crédito, alegando impossibilidade financeira superveniente e ausência de interesse na continuidade do contrato.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do CPC, art. 300, para suspender, em sede de tutela provisória, a exigibilidade das parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação de rescisão contratual.

III. Razões de decidir

4. A tutela de urgência demanda a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A suspensão das parcelas vincendas revela-se compatível com a manifestação de vontade resolutiva do contratante, tornando controvertida a mora futura.

5. As parcelas vencidas anteriormente à propositura da ação constituem obrigações líquidas e exigíveis, consolidadas durante a vigência regular do contrato. A posterior intenção de rescindir o pacto não afasta, de plano, a mora já configurada.

6. A Súmula no 543/STJ assegura a restituição parcial das parcelas pagas em caso de resolução contratual, mas tal orientação refere-se ao acerto final de contas, a ser realizado após a formação do contraditório, não autorizando a suspensão automática da exigibilidade de débitos vencidos.

7. O risco de negativação decorre da inadimplência pretérita e não evidencia ilegalidade manifesta apta a justificar a suspensão da exigibilidade do débito consolidado em cognição sumária, sob pena de desequilíbrio na relação contratual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A suspensão da exigibilidade de parcelas vincendas em ação de rescisão contratual não implica, automaticamente, a suspensão das parcelas vencidas antes do ajuizamento da demanda. 2. Ausentes os requisitos do CPC, art. 300, não é cabível, em tutela provisória, afastar a exigibilidade de obrigações consolidadas durante a normalidade contratual.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, arts. 389 e 475.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula no 543/STJ; TJMT, AI no 1030665-96.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 02.05.2024, DJE 06.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JHONY JOSÉ DA SILVA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que deferiu parcialmente a tutela de urgência nos autos da Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores Pagos c/c Tutela de Urgência (Processo no 1017454-96.2025.8.11.0040).

Na origem, o agravante ajuizou ação buscando a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel rural firmado com a agravada RECANTO DO BOSQUE EMPREENDIMENTO LTDA, alegando impossibilidade financeira de continuar com o pagamento das parcelas. Na petição inicial, requereu a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, bem como para impedir a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

O juízo a quo deferiu parcialmente o pedido, determinando apenas a suspensão das parcelas vincendas, mantendo a exigibilidade das parcelas vencidas (Id. no 216744784 dos autos de origem).

Inconformado, o agravante interpõe o presente recurso sustentando que a manutenção da cobrança das parcelas vencidas poderá acarretar a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe graves prejuízos. Argumenta que já não possui interesse na manutenção do contrato e que sua situação financeira foi agravada, impossibilitando o pagamento das parcelas em atraso.

Requer a concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal para que seja determinada também a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas anteriores ao ajuizamento da ação, até o julgamento final do recurso (Id. no 339626386).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por este Relator (Id. no 340046872), mantendo-se a decisão agravada.

Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que a relação processual ainda não se angularizou na origem, conforme certidão de Id. no 340508858.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de estender a tutela de urgência deferida na origem — consistente na suspensão da exigibilidade das prestações contratuais vincendas — às parcelas já vencidas antes do ajuizamento da ação de rescisão contratual.

Como cediço, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso em exame, verifica-se que o agravante firmou contrato de promessa de compra e venda de imóvel com a agravada e, alegando dificuldades financeiras, pleiteia a rescisão do pacto.

O Juízo a quo, com acerto, reconheceu o direito do consumidor de não permanecer vinculado a contrato que não deseja mais manter, determinando a suspensão das parcelas que se vencerem no curso da demanda.

Entretanto, no que se refere às parcelas vencidas anteriormente à propositura da ação, a pretensão recursal não merece prosperar nesta fase de cognição sumária.

Isso porque as parcelas vencidas antes da judicialização do pedido de rescisão constituem obrigações líquidas, certas e exigíveis, consolidadas durante o período de normalidade contratual, no qual o agravante usufruiu da posse precária do bem ou da disponibilidade do imóvel, encontrando-se, à época, em mora. A simples manifestação posterior de desinteresse na continuidade do negócio não tem o condão de afastar, de plano, a inadimplência pretérita.

A probabilidade do direito invocada pelo agravante fundamenta-se na Súmula 543 do STJ, que assegura a restituição parcial das parcelas pagas em caso de resolução contratual. Contudo, tal entendimento refere-se ao acerto final de contas (
status quo ante
), ocasião em que será definido o percentual de retenção pela vendedora a título de despesas administrativas e eventual indenização pelo tempo de fruição do imóvel.

Assim, suspender a exigibilidade do débito pretérito neste momento processual, sem a oitiva da parte contrária e sem a definição dos valores a serem retidos pela agravada, pode configurar medida de difícil reversão ou ocasionar desequilíbrio na relação processual, ao impedir o credor de exercer seus direitos sobre dívida que, até o pedido formal de rescisão, era plenamente exigível.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE URBANO) – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA AMPARAR A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A tutela provisória de urgência apenas será concedida se observadas, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos do artigo 300, caput, Código de Processo Civil.

Apesar da relevância da alegação de descumprimento contratual pelo agravado, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório. Não há evidência da probabilidade do direito, porquanto a questão contratual demanda dilação probatória e análise aprofundada, não alcançável, em grau suficiente, nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental.

(N.U 1030665-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

Ademais, o perigo de dano alegado — consistente na eventual negativação do nome — decorre da própria inadimplência do agravante verificada antes do ajuizamento da ação. A proteção contra a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito deve incidir, de fato, sobre as parcelas vincendas, pois, a partir do ajuizamento, a mora torna-se controvertida diante da manifestação de vontade resolutiva. Todavia, quanto ao período anterior, a mora subsiste.

Portanto, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao limitar a tutela de urgência às obrigações futuras, preservando-se a discussão sobre o passivo acumulado para momento oportuno, após a formação do contraditório e a devida instrução processual, quando será realizado o encontro de contas.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026